Tribunal: TJES
Processo: 5000420-20.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-20.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HANNAH ELLEN DAVIDSOHN CASTELO

APELADO: POSTO PARADA IBIRACU LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
). PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA. MÉRITO: CITAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO FORMAL. ERRO MATERIAL NA GRAFIA DO NOME E INDICAÇÃO DE GÊNERO. VALIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória (
Querela Nullitatis Insanabilis
), a qual objetivava a anulação de todos os atos de processo anterior, sob o fundamento de nulidade absoluta do ato citatório, realizado por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os erros materiais na citação por edital (grafia incorreta do prenome e qualificação de gênero equivocada), somados a um suposto não esgotamento dos meios de localização da ré, configuram vício insanável apto a ensejar a nulidade absoluta do processo originário ou se representam meras irregularidades, sanadas pela ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arguição de incompetência do juízo originário, suscitada apenas em sede de apelação, configura inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico por caracterizar supressão de instância. Ademais, a incompetência territorial, de natureza relativa, prorroga-se caso não arguida em momento oportuno, nos termos do art. 65 do CPC.

A citação é pressuposto de validade da relação processual, e a sua ausência ou vício insanável viola o contraditório e a ampla defesa, garantias previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

O sistema de nulidades processuais rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), segundo o qual não se declara a nulidade de um ato que, embora imperfeito, tenha alcançado a finalidade e não tenha gerado prejuízo à parte, conforme os §§ 1º e parágrafo único dos arts. 282 e 283 do CPC, respectivamente.

A grafia incorreta de uma letra em prenome singular ("Hannan" em vez de "Hannah") e a qualificação equivocada de gênero constituem meros erros materiais, insuficientes para invalidar o ato citatório quando os demais elementos de identificação, como os sobrenomes, permitem a identificação da parte.

A ausência de juntada da cópia integral do processo originário pela autora da ação anulatória impede a verificação de todas as diligências realizadas para a citação e fragiliza a alegação de vício, pois o ônus de provar o fato constitutivo do direito, incluindo o prejuízo, compete à parte que alega, na forma do inciso I do art. 373 do CPC.

As diligências para localização da ré, realizadas sob a égide do CPC/73, mostraram-se suficientes para justificar a citação por edital, uma vez que a exigência de consulta a cadastros de órgãos públicos, prevista no § 3º do art. 256 do CPC/15, não era requisito obrigatório no diploma anterior.

A apelante não demonstrou a existência de prejuízo concreto, pois admitiu que não mais residia nos endereços diligenciados à época das tentativas de citação, o que torna plausível a conclusão de que a citação pessoal seria infrutífera mesmo com a grafia e o gênero corretos, não restando estabelecido o nexo de causalidade entre o erro formal e a ausência de defesa.

A alegação de prescrição do direito de ação originário é matéria de mérito a ser arguida na própria demanda indenizatória, sendo estranha ao objeto da
querela nullitatis
, que se restringe à análise de vício transrescisório.

Os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados em grau recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de incompetência relativa não arguida em contestação e suscitada apenas em sede recursal constitui inovação, sendo vedada a sua análise por supressão de instância.

Erros materiais em edital de citação, como a grafia incorreta do nome ou a indicação equivocada de gênero, não ensejam a nulidade do ato se não forem suficientes para impedir a identificação da parte demandada.

A declaração de nulidade dos atos processuais depende da demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

Em ação anulatória (
querela nullitatis
), compete à parte autora o ônus de provar a existência do vício insanável e o nexo de causalidade com o prejuízo sofrido, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil de 2015, arts. 65, 85, § 11, 98, § 3º, 239, 256, § 3º, 282, § 1º, 283, parágrafo único, e 373, I; Código de Processo Civil de 1973, art. 114.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000420-20.2021.8.08.0022

APELANTE: HANNAH ELLEN DAVIDSHN CASTELO

APELADO: POSTO PARADA IBIRAÇU

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por HANNAH ELLEN DAVIDSOHN CASTELO contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória (
Querela Nullitatis Insanabilis
) por ela ajuizada em face de POSTO PARADA IBIRAÇU LTDA, por meio da qual buscava a anulação de todos os atos do processo nº 0000472-53.2011.8.08.0022, sob o fundamento da ocorrência de vício insanável no ato citatório.

A matéria devolvida a este Colegiado consiste em aferir a validade da citação por edital efetivada no processo principal, perquirindo se os erros formais apontados pela apelante (grafia do nome e indicação do gênero) e o procedimento adotado para sua localização configuraram vício insanável, apto a ensejar a nulidade absoluta do feito, ou se, ao revés, representam meras irregularidades sanáveis, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

De início, cumpre analisar a alegação de incompetência do juízo de Ibiraçu/ES para processar e julgar a demanda indenizatória originária, tese aventada pela apelante apenas em sede de razões recursais.

Verifica-se, da análise dos autos, que tal matéria não foi suscitada na petição inicial da presente ação anulatória (Id. 13497362), tampouco foi objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau. Sua arguição, somente neste momento processual, configura indevida inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, porquanto impede o contraditório e suprime uma instância de julgamento.

Ademais, ainda que assim não fosse, a incompetência territorial possui natureza relativa e, caso não arguida pela parte ré em preliminar de contestação, no momento oportuno, prorroga-se, nos termos do que dispunha o art. 114 do CPC/73, vigente à época, e reza o atual art. 65 do CPC/15. Portanto, sob qualquer ótica, a tese não merece prosperar.

Superada essa questão, adentro ao mérito recursal.

É cediço que a citação constitui ato processual de fundamental importância, erigido à condição de pressuposto de validade da relação processual, conforme dicção do art. 239 do Código de Processo Civil. A sua ausência ou a ocorrência de vício que a macule de forma insanável representa a mais grave das nulidades processuais, porquanto viola diretamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Não obstante, o sistema de nulidades processuais civil é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se, a despeito de sua imperfeição, ele atingiu sua finalidade e não resultou em prejuízo para as partes (
pas de nullité sans grief
). Tal preceito encontra-se positivado nos artigos 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a apelante alega que a grafia incorreta de seu nome ("Hannan" em vez de "Hannah") e a sua qualificação como do gênero masculino teriam inviabilizado sua identificação. Contudo, tal como concluiu o douto magistrado sentenciante, as impropriedades apontadas configuram meros erros materiais, desprovidos de potencial para, por si sós, gerar a nulidade do ato.

O nome da apelante, "Hannah Ellen Davidsohn Castelo", é singular e incomum. A alteração de uma única letra no primeiro prenome não se mostra suficiente para gerar dúvida insuperável acerca de sua identidade, mormente quando os demais elementos de qualificação, como os sobrenomes, estavam corretos. A alegação de que foi tratada como do gênero masculino, embora configure um equívoco, necessitaria de prova robusta de que foi o fator determinante para o insucesso das diligências, o que não se verifica.

Nesse ponto, impende destacar uma falha processual crucial da própria apelante: a ausência de juntada da cópia integral dos autos do processo originário. A apelante, ao ajuizar a presente ação anulatória, atraiu para si o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que incluiria a demonstração cabal e inequívoca dos vícios alegados e do consequente prejuízo. A ausência da integralidade do processo anterior impede a verificação pormenorizada de todas as diligências empreendidas para a citação, bem como a análise do contexto em que os supostos erros ocorreram, fragilizando sobremaneira sua tese. Não há, por exemplo, certidões ou documentos que comprovem que os oficiais de justiça ou os agentes dos Correios deixaram de localizá-la
especificamente
por terem procurado por um homem ou por um nome com grafia ligeiramente diversa.

No que tange ao suposto não esgotamento dos meios de localização, a sentença bem pontuou que foram realizadas diversas tentativas de citação em endereços distintos antes de se optar pela via editalícia, o que se extrai da própria narrativa da inicial (fls. 05 e 09 do id. 13497362).

A exigência de requisição de informações sobre o endereço do réu em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, hoje prevista no art. 256, § 3º, do CPC/15, não era um requisito expresso e obrigatório sob a égide do CPC/73, diploma que regia o ato à época. Assim, as diligências empreendidas, para o padrão legal então vigente, mostram-se suficientes para justificar a citação editalícia.

Ademais, a ausência de demonstração de prejuízo concreto é o fator que, em última análise, sela a (falta de) sorte do recurso. A própria apelante informa que, à época das tentativas de citação, já não residia nos endereços diligenciados e, posteriormente, mudou-se para o Estado do Acre. Ora, nesse cenário, é sobremaneira plausível a conclusão de que, mesmo com a grafia e o gênero perfeitamente corretos, a citação pessoal seria igualmente infrutífera, culminando, de toda forma, na citação por edital. A apelante não demonstrou que, não fossem os erros apontados, teria sido efetivamente encontrada e citada pessoalmente. O nexo de causalidade entre o vício formal e o prejuízo (ausência de defesa) não foi estabelecido.

Por fim, quanto à alegação de prescrição, tal matéria é estranha ao objeto da
querela nullitatis
. A presente ação se limita a discutir a existência ou não de um vício transrescisório (nulidade de citação). A prescrição é uma defesa de mérito que deveria ser arguida na própria ação indenizatória. Caso a presente ação fosse julgada procedente, o processo originário seria anulado, reabrindo-se à apelante a oportunidade para apresentar sua defesa, inclusive a alegação de prescrição. Não cabe, portanto, a este Colegiado, no bojo de uma ação anulatória, decidir sobre o mérito prescricional da demanda originária.

Destarte, por não vislumbrar a ocorrência de nulidade absoluta a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isto, CONHEÇO do recurso de apelação e a ele NEGO PROVIMENTO, para manter incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.